Tribunal: TJBA
Processo: 0013605-66.2009.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 0013605-66.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTACIO HAMILTON SANTOS Advogado(s): EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO, ANDRE ELBACHA VIEIRA, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. VÍNCULO OBRIGACIONAL NÃO ILIDIDO PELA FAZENDA MUNICIPAL. PROVA SUFICIENTE A APARELHAR A PRETENSÃO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIO. TEMA 905 DO STJ. HORÁRIOS SUCUMBENCAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta por ESTÁCIO HAMILTON SANTOS em face do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, com o objetivo de reformar a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari que, nos autos de ação de cobrança, extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando a Municipalidade ao pagamento da quantia de R$ 1.473.523,02 (um milhão quatrocentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte três reais e dois centavos), referente a faturas não adimplidas, valores atualizados das datas de emissão até a data do ajuizamento da ação. 2. Não constam dos autos quaisquer comprovações relativas ao pagamento dos valores devidos, quer estejam representados pelas notas de liquidação ou mesmo nas notas fiscais emitidas pelo Apelante, de sorte que o afastamento da cobrança somente se justificaria mediante comprovada quitação, o que não ocorreu nos autos. 3. No tocante à incidência da correção monetária e dos juros de mora, requer o Apelante que a primeira incida sobre o montante devido desde a emissão das faturas e, quanto aos juros moratórios, que incidam desde o inadimplemento. 4. Acertada a sentença ao excluir os juros moratórios, tendo em vista não estarem previstos no contrato firmado entre as partes, conforme, inclusive, reconhece o próprio Apelante. Nesse sentido, o contrato apenas previu o reajustamento de preços contratados após execução do contrato por mais de 12 meses e cláusula penal, que não foram objeto de discussão na presente demanda. 5. Os valores constantes das notas fiscais cobradas deverão ser atualizados monetariamente com base no IPCA-E, nos termos do item 3.1, “b” e “c”, do Tema 905 do STJ, e, a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, com base na Taxa SELIC. 6. Quanto aos honorários sucumbenciais devidos pelo réu, considerando tratar-se de sentença ilíquida, os percentuais deverão ser fixados quando liquidado o julgado, observando-se a gradação prevista no art. 85, § 3º, I a V, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação e Reexame Necessário nº 0013605-66.2009.8.05.0039, em que figuram como Apelante, ESTACIO HAMILTON SANTOS, e como Apelado, MUNICIPIO DE CAMACARI, ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO E, EM REEXAME NECESSÁRIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator.